Tribunal: TJMT
Processo: 1028653-74.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1028653-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ADILSON PINTO DE ASSUNCAO - CPF: 631.047.171-68 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO CONFORME FATURA JUNTADA NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência que concluiu pela inexistência de cobrança indevida realizada pela parte requerida.

2.
Os documentos acostados aos autos revelam que os serviços digitais discutidos estão inclusos no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso.

3.
Não restando comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

4.
Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de dano material e moral.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a reclamada comprovou a legalidade das cobranças discutidas pelo autor.

O recorrente sustenta que vem sendo cobrada indevidamente por serviços não contratados e não utilizados, quais sejam: “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL I e III: GOREAD, BABBEL, VIVO MEDITAÇÃO LITE, NBA BÁSICO, SKEELO PREMIUM, KANTOO INGLES, TEMA NETWORKS BRASIL S.A., SERVIÇOS – (EX: LOJA DE SERVIÇOS VIVO)", requerendo a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões a requerida impugna a gratuidade da justiça ao recorrente. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022